Tribunal: TJMT
Processo: 1028143-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028143-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (APELADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (APELADO), ELIZABETH AGUILERA - CPF: 301.326.221-49 (APELANTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VIABILIDADE DA COBRANÇA. VALORES FIXADOS COM BASE NO ARTIGO 85 DO CPC C/C O ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB C/C O ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB/MT. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista a rescisão unilateral de contrato verbal de honorários advocatícios e sendo incontroversa a prestação dos serviços, impõe-se a viabilidade de pagamento dos serviços, sendo os valores fixados dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do artigo 85 do CPC, bem como do artigo 22, § 2o do Estatuto da OAB c/c o artigo 49 do Código de Ética da OAB, tendo em vista o valor da causa, eis que ocorreu acordo entre as partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIZABETH AGUILERA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de cobrança de honorários advocatícios n. 1028143-46.2018.8.11.0041, propostos por
DOLORES CRUZ ROSELI
(Apelada
),

JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim de
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de 15% (quinze por cento) sobre o valor do quinhão correspondente à requerida (valor do quinhão: R$ 317.220,90), a título de honorários advocatícios, em favor dos autores, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida nos autos, id. 137044606.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que a Apelada não cumpriu com o contrato verbal entabulado, de modo que a ação deve ser julgada improcedente; que “(...) .

Assim, a Apelante se insurge contra o decreto de procedência parcial, eis que “(...) A ação fora julgada extinta no ano de 2012 e por longos anos a apelante sempre que procurava a apelada não tinha resposta do processo a qual fora contratada, (ação de união estável). Decorridos 05 (cinco) anos a autora através da advogada dos filhos do seu companheiro entabularam acordo para por fim a demanda entre eles. Procurada a apelada para ratificar o acordo a mesma colocou muitos empecilhos, resultando na renúncia daquela. Após a renúncia o acordo fora assinado entre as partes e homologada em juízo”.

Diz que “(...) Não existe nos autos qualquer ação protocolada pela apelada para dar continuidade ao contrato entabulado entre as partes. O que consta é uma sentença julgando extinto o processo sem o julgamento do mérito, juntado pela própria apelada no id 96724192”.

Argumenta que “(...) O Estatuto da Advocacia determina que a conduta do profissional que incidir em erros reiterados, que evidenciem inépcia profissional, constitui infração disciplinar e, no art. 32, determina que: “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. Assim sendo, constata-se que não mais se exige erro grosseiro ou total inépcia profissional para a responsabilização do advogado. Verifica-se que a culpa exigida para a responsabilidade civil profissional é a mesma espécie de culpa aplicável a todas as hipóteses de reparação civil. Ora, com efeito, a responsabilidade profissional nada mais é que pura responsabilidade civil, com todos seus elementos, apenas especificada por nomenclatura própria, cuja única função parece ser identificar, de pronto, estar-se diante de responsabilidade civil por ato praticado por profissional no exercício da profissão”.

Pontua que “(...) o contrato, que pode ser firmado tácita ou expressamente, é que, usualmente, determina a natureza particular e a extensão da obrigação, podendo assim, devido a suas características particulares e peculiaridades, graduar a culpa. Com efeito, no tocante à graduação da responsabilidade, verifica-se que, quanto à prestação de serviços advocatícios, por ser contrato intuitu personae, ou seja, como expõe Felix Represas, “contratos que supõem uma confiança especial entre as partes”, há maior responsabilidade da parte “pela condição especial dos agentes”. E mais, a responsabilidade do profissional, que já é maior em virtude de sua natureza intuitu personae, pode também variar segundo suas circunstâncias e peculiaridades, aumentando ou diminuindo conforme o tipo de relação jurídica em que se insere, pois o objeto do contrato pode ser uma obrigação de meio ou obrigação de resultado, conforme a espécie de prestação contratada. A distinção entre essas duas espécies de obrigações é fundamental pois a responsabilidade do advogado difere conforme a espécie de obrigação assumida. Além do mais, destaca-se que não é prudente afirmar prima facie ser o advogado responsável apenas pela obrigação de meio, mas também, conforme a espécie de prestação advocatícia efetivamente assumida, por obrigação de resultado, dessa forma a responsabilidade do advogado é pautada pela casuística”.

Requer “(...) que seja o presente recurso de apelação conhecido e provido, reformando-se a sentença recorrida, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da apelada, tendo em vista que a mesma não cumpriu com o contrato verbal entabulado, caso remotamente não seja esse o entendimento de Vossas Excelências que seja reduzido a condenação para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico que tem direito a apelante sobre o imóvel, conforme descrito na sentença, requer ainda a condenação da apelada as custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de cobrança de honorários advocatícios n. 1028143-46.2018.8.11.0041, propostos por
DOLORES CRUZ ROSELI
(Apelada) em face de
ELIZABETH AGUILERA
,

JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim de
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de 15% (quinze por cento) sobre o valor do quinhão correspondente à requerida (valor do quinhão: R$ 317.220,90), a título de honorários advocatícios, em favor dos autores, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que o caso é de arbitramento de honorários advocatícios devidamente prestados.

Assim, malgrado as alegações da parte Apelante, diante da incontroversa prestação de tais serviços, imperioso se mostra a fixação da verba honorária.

Cabe, portanto, sopesar se o “quantum” fixado se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se as normas que dizem respeito a tal assunto.

Ao que se verifica os honorários foram fixados, à luz do artigo 22, caput, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Diante disso há que ser mantida a fixação da sentença, notadamente porque levaram em conta o trabalho realizado, o valor econômico da causa, destacando-se que ocorreu rescisão unilateral, após os serviços prestados e antes da celebração do acordo.

Assim, o profissional da advocacia, tem direito à percepção de valores que remuneram seu trabalho.

A propósito, colaciono a didática sentença:

“(...) 2. É incontroversa a prestação de serviços pelos requerentes à parte requerida, como se vê no documento acostado no id. 96724192 - Pág. 6, aliado a afirmação da parte requerida em sua peça de defesa, id. 90000536 - Pág. 3-5, corroborado pelas oitivas das testemunhas no presente ato.

2.1. Partindo desse pressuposto, o impasse a ser solucionado no presente feito paira sobre a quantia devida pela prestação dos serviços, uma vez que a parte demandada discorda da porcentagem apresentada pelos autores.

2.2. No caso dos autos, os requerentes afirmaram que o acordado verbalmente foi o montante de 20% sobre o quinhão pertencente à requerida, enquanto a parte ré requer que seja fixado em 5%.

2.3. Da análise do material cognitivo amealhado ao feito, verifica-se que a participação dos autores ficou adstrita ao ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, bem como o seu parcial acompanhamento que, se resolveu em composição amigável, id. 14961156 – p. 1-9, da qual os autores não participaram.

2.4. E tal se deu porquanto, antes da celebração do acordo, a requerida rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviço com os requerentes.

2.5. Todavia, não obstante o direito potestativo do contratante de rescindir o pacto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe o "
arbitramento judicial da verba honorária correspondente ao trabalho exercido pelo advogado, quando ocorrida rescisão antecipada unilateral por iniciativa do cliente (tomador do serviço), ainda que se trate de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
"
(STJ, REsp n. 1337749/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 14-2-2017, DJe 6-4-2017).

2.6. Diante desse contexto, os honorários devem ser arbitrados, levando em consideração o disposto no artigo 22, caput, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

2.7. Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA/ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DÚVIDA E FALTA DE ACORDO QUANTO AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Comprovada a prestação dos serviços de advocacia e verificada a dúvida ou a falta de acordo quanto aos honorários remuneratórios do advogado, possível o arbitramento judicial, em valor razoável, conforme prescreve o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. (TJMT; AC 0001924-48.2019.8.11.0018; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 17/11/2021; DJMT 22/11/2021)”

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA ADMITIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. O quantum a ser arbitrado deve estar vinculado ao valor econômico da demanda, observando, outrossim, o trabalho incontroverso prestado pelo profissional, o tempo e lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa e a qualidade dos serviços, sendo a tabela da OAB mero indicativo. No caso concreto, o valor fixado na sentença atende à proporcionalidade do serviço prestado. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70078259181, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 14/11/2018)”

2.8. Nos termos da jurisprudência pátria nos contratos verbais de serviços advocatícios, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

2.10. Aliás, também não se deve desprender do artigo 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB/MT, assim redigido:

“Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes:

I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;

II – o trabalho e o tempo a ser empregados;

III – a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;

IV – o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional;

V – o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante;

VI – o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro;

VII – a competência do profissional;

VIII – a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

2.11. Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação dos requerentes na ação de reconhecimento de união estável
post mortem
e providências conexas, código no 751051, id. 96724192 - Pág. 8-9, petição proc. 754313, id. 96724192, p. 6-7.

Não há prova de outros serviços realizados nos autos que desbordem de tais limites, tendo as testemunhas também apontado nesse sentido.

2.13. A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado até o momento da rescisão unilateral pela requerida, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido dos causídicos, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

2.14. Nessa toada, considerando a natureza da demanda, bem como os trabalhos realizados pelos autores, entendo como justa a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor do quinhão correspondente à requerida (valor do quinhão: R$ 317.220,90), conforme acordo coligido no id. 90004046 – p. 2-8. (...)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONTRATANTE. VALOR ARBITRADO REVISADO PARA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta em razão de rescisão unilateral e antecipada de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

O autor alegou direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até a rescisão, enquanto o banco requerido insurgiu-se quanto ao valor arbitrado na sentença de R$ 30.000,00, sustentando a desproporcionalidade frente à atuação desempenhada pelo causídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato antes do término da ação principal;

(ii) analisar se o valor arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos serviços prestados;

(iii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre os honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação principal, não exime o contratante do pagamento pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão. Esse entendimento está fundamentado no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e nos princípios da boa-fé contratual (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido.

No caso, a sentença fixou os honorários em R$ 30.000,00, valor que se revelou excessivo diante da extensão da atuação comprovada pelo autor nos autos. Assim, é cabível a redução do montante para R$ 15.000,00, de forma a compatibilizar a verba honorária com os serviços efetivamente prestados, sem impor enriquecimento indevido a nenhuma das partes.

Os juros de mora sobre os honorários advocatícios arbitrados devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde o ajuizamento da ação, conforme prevê a Lei no 6.899/81 e jurisprudência consolidada.

Em razão do desprovimento do recurso do autor e do provimento do recurso do banco requerido, impõe-se a majoração dos honorários recursais, fixados em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em face do benefício da Justiça Gratuita concedido ao autor (art. 98, § 3o, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do banco requerido provido para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados pelo advogado até o momento da ruptura contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e a dedicação do advogado, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e do art. 884 do CC.

Os juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, nos moldes da Lei no 6.899/81. (N.U 1000378-02.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)”.

Com tais apontamentos, apesar das razões vertidas nos autos, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, que fixou a verba em 15% do valor da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em 2%,

suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025